Tribunal: TJPA
Processo: 0007655-22.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007655-22.2006.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROSILENE DO SOCORRO MACHADO PAIVA, SAMARA MACHADO PAIVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
TEMPUS REGIT ACTUM
. DATA DO ÓBITO DO EX-SEGURADO ANTERIOR AO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 41/03. DIREITO À PARIDADE E À INTEGRALIDADE. INTELIGÊNCIA DO STF SOB O TEMA 396 DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 5º, DA CF/88 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. INCORPORAÇÃO DO ABONO SALARIAL. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJPA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ.

1 – O Supremo Tribunal Federal definiu seu entendimento no sentido de que o regime jurídico aplicável ao benefício previdenciário de pensão por morte é aquele em vigor na data do óbito do servidor, por força do princípio
tempus regit actum
.

2 –
In casu
, o ex-segurado faleceu em 19/08/2003 (Id. Num. 4999079 - Pág. 21), ou seja, antes da publicação da Emenda Constitucional n° 41/2003 em 31/12/2003, razão pela qual deve ser aplicado o regime jurídico garantidor da paridade e integralidade dos proventos de pensão por morte com os vencimentos recebidos pelo ex-segurado, nos termos da legislação vigente à época do fato gerador. Precedentes.

3 – Assim, conjugando o decidido pelo STF sob o Tema 396 de Repercussão Geral com o entendimento assentado por este Tribunal, o
decisum
prolatado pelo juízo primevo deve ser mantido no tocante à concessão do direito à percepção do abono, porquanto a parte requerente possui direito adquirido ao pagamento da pensão por morte do ex-segurado na integralidade de sua cota, exatamente como preceitua o princípio
tempus regit actum
, dado o falecimento ter ocorrido antes da referida mudança na Lei Maior promovida pela Emenda Constitucional n.º 41/2003, que pôs fim à paridade e à integralidade.

4 – Por fim, em sendo matéria conhecida de ofício, devem ser moduladas a aplicação dos juros moratórios e da correção monetária de acordo com o definido nos Temas 810/STF e 905/STJ.

6 – Salvo os consectários legais, sentença confirmada em Remessa Necessária. Apelação interposta pelo IGEPREV conhecida, mas desprovida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

A
CORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em

CONHECER, MAS

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos fatos e fundamentos constantes do voto condutor.

Belém (PA), 12 de julho de 2021

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CIVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença (ID. ), prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação Ordinária nº 0007655-22.2006.8.14.0301, proposta por Rosilene do Socorro Machado Paiva em favor de sua filha Samara Machado Paiva, julgou em parte procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

“Isto posto, defiro parcialmente o pedido de tutela antecipada e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para determinar ao IGEPREV que revise/reajuste o valor da pensão por morte percebida pela Autora, para que seja paga na mesma data e proporção em que se modificar a remuneração dos militares em atividade (paridade), eis que demonstrado o direito da parte autora, resolvendo a lide com fulcro no art. 487, I do CPC.

Condeno ainda o IGEPREV a restituir à parte autora as eventuais diferenças da pensão pagam a menor, a contar do óbito do instituidor da pensão, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma: (...)”

Irresignado, o IGEPREV interpôs
recurso de apelação
(ID. 4999093), arguindo as seguintes matérias:

1) QUE, do período que vai ao óbito do policial militar José Roberto Paiva até dezembro de 2005 (mês anterior ao da homologação da pensão), a família ficou recebendo exatamente o valor da remuneração em vida do ex-servidor;

2) QUE, após a homologação da pensão, esta foi sendo paga no valor devido, correspondente a integralidade do benefício, ocorrendo, porém, de as autoras terem juntado aos autos uma tabela que não corresponde ao valor correto da pensão;

3) QUE o IGEPREV está, inclusive, pagando valor maior do que o pleiteado pelas autoras, a saber, R$1.102,50 (um mil, cento e dois reais e cinquenta centavos), conforme descrição da composição ficha cadastral e históricos financeiros anexos;

4) QUE a pensão por morte sempre foi paga às autoras na totalidade, considerando as parcelas incorporáveis, consoante a composição existente no banco de dados do IGEPREV, de responsabilidade da Secretaria Executiva de Administração - SEAD;

5) QUE, qualquer alteração da composição do benefício, como a inclusão de vantagem, deve estar acompanhada da Declaração de Vencimentos expedida pela SEAD;

6) QUE a tabela juntada pelas autoras é genérica e inclui parcela totalmente indevida no âmbito do benefício de pensão - o Abono Salarial - que constitui
vantagem de caráter transitório devido apenas aos servidores da ativa;

7) QUE a incorporação do abono salarial é expressamente vedada pelo Decreto n.º 2.836 de 1998, razão pela qual não há que se falar na possibilidade de inserir tal parcela no cálculo de eventual diferença da pensão devida às autoras.

Ao final, requer a reforma total da sentença para que sejam afastadas as condenações impostas, em razão de não poder ser incluída no valor da pensão a parcela referente ao Abono Salarial, por se tratar de verba de caráter temporário.

Subsidiariamente, pelo princípio da eventualidade, requer:

1) QUE, no lapso temporal entre janeiro de 2006 (primeiro pagamento da pensão) até o último pagamento (julho de 2006), para fins de cálculo de eventual diferença, seja observado o valor que a pensionista recebia a menor na época e o valor integral a que faria jus o ex-servidor se vivo fosse CONSOANTE DECLARAÇÃO EXPEDIDA PELA SEAD e considerando a impossibilidade de incorporação da parcela denominada Abono Salarial;

2) QUE sejam fixados honorários advocatícios não superiores a 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, conforme jurisprudência do STJ, de forma proporcional e compatível com o art. 20, §4ª do CPC;

3) QUE sejam aplicados juros de mora e correção monetária conforme o art. 1º-F da Lei 9.494 de 1997, com a redação dada pela Lei 11.960 de 2009, a serem computados a partir da citação, consoante o teor da Súmula 204 do STJ, no caso dos juros moratórios, e, a partir da condenação no caso da correção monetária;

4) QUE seja reconhecida a isenção de custas processuais a que goza esta autarquia estadual;

5) QUE o demandado seja condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da causa.

Contrarrazões ao recurso de apelo, pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade. (ID. 4999094).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas no efeito devolutivo, e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e conhecimento. (ID. 5103133).

Em sua manifestação, o
Parquet
eximiu-se de emitir parecer por entender que a lide não envolve matéria ou interessado que justifique a atuação interventiva ministerial. (ID. 5126705)

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Outrossim, sendo ilíquida a sentença proferida contra a autarquia estadual, reconheço a necessidade de apreciação do feito em remessa necessária (art. 496 , inciso I , CPC).

Apreciando atentamente as razões recursais, observo que trata-se de lide envolvendo ação previdenciária pleiteando a revisão dos benefícios de pensão por morte, com base na alegação de que o valor recebido dos benefícios não corresponde a totalidade dos proventos do servidor caso estivesse vivo.

Conforme relatado, o Juízo monocrático julgou parcialmente procedente a demanda, determinando ao IGEPREV que revise/reajuste o valor da pensão por morte percebida pela autora, para que seja paga na mesma data e proporção em que se modificar a remuneração dos militares em atividade (paridade) e restitua à parte autora as eventuais diferenças da pensão paga a menor, a contar do óbito do instituidor da pensão, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos.

Constato, portanto, que o cerne da controvérsia recursal reside em verificar:

(I) se a pensionada possui direito às denominadas INTEGRALIDADE e PARIDADE de sua pensão relativamente aos vencimentos dos servidores da ativa, e;

(II) se, em possuindo direito à integralidade e paridade, possui a pensionista também o direito ao Abono Salarial percebido pelos policiais militares do Estado (conforme previsão dos Decretos Estaduais n.º 2.219/1997 e 2.837/1998).

Cediço é que, por se tratar do instituto de pensão por morte, a concessão do benefício previdenciário deve ser disciplinada pela norma vigente ao tempo do fato gerador, qual seja, o óbito do instituidor por força da aplicação do princípio “
tempus regit actum
”.

Partindo desse pressuposto e devido às profundas mudanças no regime jurídico que define o valor a ser pago a título de pensão por morte, julgo oportuno declinar breve digressão histórica e destacar o tratamento dado pela Carta Magna ao longo dos anos, a começar pela redação original de seu art. 40, § 5º, o qual reconhecia o direito do pensionista em receber proventos integrais em relação ao que auferia o servidor aposentado falecido, senão vejamos:

Art. 40 – O servidor será aposentado:

(...)

§ 5º - O benefício da pensão por morte
corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido
, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.

A regra referente à paridade e à integralidade fora mantida com o advento da EC 20/1998, ficando assim disposto no texto constitucional:

§ 7º - Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte,
que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito em atividade na data de seu falecimento,
observado o disposto no § 3º.

§ 8º - Observado o disposto no art. 37, XI,
os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade,
sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Ocorre que a EC n.º 41/2003 extinguiu no ordenamento jurídico pátrio as benesses alhures destacadas. Todavia, a mencionada emenda constitucional trouxe importante ressalva, qual seja, a manutenção do direito à integralidade e à paridade em benefício daqueles que já se encontravam fruindo dos benefícios previdenciários, bem como daqueles que já haviam cumprido todos os requisitos para tanto na data da publicação da referida emenda, em 31/12/2003:

Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos,
bem como pensão aos seus dependentes
, que,
até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios
, com base nos critérios da legislação então vigente.

(...)

§ 2º Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos servidores públicos referidos no caput, em termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já exercido até a data de publicação desta Emenda, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios ou nas condições da legislação vigente.

(...)

Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Diante de tal panorama normativo, o Supremo Tribunal Federal definiu que o regime jurídico aplicável ao pensionamento é aquele em vigor na data do óbito do servidor, por força do princípio
tempus regit actum
(Tema 396):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.
II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.

(RE 603580 – Tema 396
, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015) - Destaquei

Com efeito, certo é que a concessão do benefício de pensão por morte deve ser regida pelas normas vigentes ao tempo do fato que deu ensejo ao referido benefício, qual seja, o óbito do instituidor, dada a incidência do princípio “tempus regit actum”, nos termos do definido na jurisprudência supracitada.

In casu
, verifico que o ex-servidor faleceu em 19/08/2003 (Id. Num. 4999079 - Pág. 21), ou seja, antes da publicação da EC n° 41/2003 em 31/12/2003, razão pela qual deve ser aplicado o regime jurídico garantidor da paridade e integralidade dos proventos de pensão por morte com os vencimentos recebidos pelo ex-segurado, nos termos da legislação vigente à época do fato gerador – art. 40, § 7º, CF/88.

Nesse diapasão é o pacífico entendimento do Pretório Excelso:

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário. Previdenciário. Servidor público. Pensão por Morte. Artigo 40, § 7º, da Constituição Federal. Autoaplicabilidade. Gratificação de Estímulo à Produção individual (GEPI). Natureza. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Precedentes.

1.
O art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal é norma autoaplicável, garantindo aos pensionistas o direito ao benefício da pensão correspondente à integralidade do vencimento que o ex-servidor perceberia se vivo estivesse,
orientação que se aplica, inclusive, aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988.

2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”

(AI 671695 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 20-06-2017 PUBLIC 21-06-2017) - Destaquei.

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. EX-SERVIDOR DA FEPASA. REGIM ESTATUTÁRIO.
PENSIONISTAS. INTEGRALIDADE DA PENSÃO. POSSIBILIDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES.

1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que os pensionistas da antiga FEPASA devem receber a pensão por morte no valor da totalidade dos vencimentos ou proventos dos servidor falecido, tendo em conta a autoaplicabilidade do art. 40, § 7º, da Constituição Federal. Precedentes.

2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(ARE 953268 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 10-04-2017 PUBLIC 11-04-2017)”

Dito isso, no que diz respeito ao abono salarial e sobre o seu caráter de transitoriedade e não incorporação ao vencimento do servidor, a matéria trazida para debate não é nova nesta Corte, que já firmou o entendimento, em harmonia com o teor do Tema 396 de Repercussão Geral decidido pelo STF, no sentido do
dever de incorporação das parcelas transitórias nas pensões apenas nos casos em que o fato gerador morte do servidor tenha ocorrido no período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003
, o
que ocorre na espécie
.

A exemplo, colho o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal:

EMENTA APELAÇAO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTAS. POLICIAIS MILITARES QUE FALECERAM ANTES DA EC 41. INCORPORAÇÃO E EQUIPARAÇÃO DA PARCELA DO ABONO SALARIAL. SENTENÇA DE PISO CONCEDEU A SEGURANÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Quando o servidor passa à inatividade em data de anterior à Emenda Constitucional 41/2003, é plenamente possível a equiparação/incorporação do abono, consoante a jurisprudência acima citada.

2.
Com relação à inclusão no benefício previdenciário da parcela denominada abono salarial ou vantagem pessoal, este E. Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido da possibilidade de incorporação das parcelas transitórias nas pensões apenas nos casos em que a morte do servidor tenha ocorrido no período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003.

3. Apelo conhecido e não provido.

4. Em sede de reexame, sentença mantida, na integralidade.

(TJ-PA - APL: 00366204620088140301 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 29/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 06/05/2019) - Destaquei.

Portanto, assevero que a apelada possui direito à incorporação e equiparação do abono salarial aos seus proventos de pensão.

Quanto aos pedidos subsidiários do apelante, relativos à condenação em honorários advocatícios e custas processuais, refuto-os tendo em vista que a própria sentença consignou a ausência de custas para a Fazenda (Id. Num. 4999092 - Pág. 21) e que postergou a definição do percentual de sucumbência para a fase de liquidação. Assim, nesse tocante não merece reparos a sentença atacada.

Quanto aos consectários legais, em se tratando de matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, promovo as seguintes alterações na sentença, em respeito aos precedentes do STF e STJ.

As verbas consectárias devem seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em Repercussão Geral n.º 870.947/SE (TEMA 810), ocorrido em 20.9.2017 onde foi declarado inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Resulta, assim, que as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do TEMA 905, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

(c) período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.

No cálculo da correção monetária, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga corretamente, respeitando a integralidade e paridade dos vencimentos dos servidores da ativa, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida do apelante.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante n.º 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS

NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença recorrida, salvo para os consectários legais que, em sendo matéria cognoscível de ofício, devem ser modulados conforme o definido nos Temas 810/STF e 905/STJ.

Em sede de remessa necessária, sentença igualmente mantida, com ressalva para os consectários legais.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 12 de julho de 2021

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/07/2021